Tribunal: TJDFT
Processo: 0734668-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734668-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDO: CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual civil. apelação. cumprimento de sentença. baixa hipoteca. outorga de escrituras. credor hipotecário que não integrou a relação processual na ação de conhecimento em litisconsórcio passivo necessário. ação própria. litigância de má fé. inocorrência. recurso parcialmente provido. I. Caso em Exame 1. Trata-se de apelação contra a sentença que declarou a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o credor hipotecário, que não integrou a relação processual como litisconsorte necessário na ação de conhecimento, pode sofrer os efeitos da sentença que determinou a baixa da hipoteca e a outorga de escritura. III. Razões de decidir 3. A pretensão veiculada na ação que deu origem ao cumprimento de sentença está relacionada à garantia de crédito do credor hipotecário, que não integrou o polo passivo da demanda. Assim, mesmo que a hipoteca que grava os imóveis não tenha eficácia perante os adquirentes, nos termos da Súmula 308/STJ, a procedência do pedido afeta diretamente a garantia instituída em favor do credor hipotecário, com a determinação da obrigação de levantamento do gravame. Nesse contexto, era imprescindível, não a intervenção de terceiro, mas a formação, na ação de conhecimento, de litisconsórcio passivo, sob pena de ineficácia da sentença em relação àquele que não integrou a relação processual, conforme estabelece os art. 114 e 115, II, do CPC, 4. Considerando que o credor hipotecário não integrou a relação processual na ação de conhecimento, a sentença nela proferida é ineficaz em relação à parte que não participou do processo, de maneira que a pretensão de baixa do gravame e outorga das escrituras deve ser veiculada em ação autônoma 5. O comportamento que caracterizaria a apelante como litigância de má fé não configura resistência injustificada ao andamento do processo, nem procedimento de modo temerário, nos termos do art. 80, IV e V, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O credor hipotecário, que não integrou a relação processual na ação de conhecimento, na condição de litisconsorte necessário, não pode sofrer os efeitos da sentença que determinou a baixa da hipoteca e a outorga da escritura, devendo a pretensão ser veiculada em ação própria.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, IV e V). Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1384057, 07050107720218070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 13/11/2021). Acórdão 1169806, 20160710164398APC, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: 575/580)” Acórdão 1156675, 07092112020188070001, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Acórdão 1088349, 20171610012988APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 492/511)” A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 80, incisos V, VI e VII, e 81, e 507, todos do Código de Processo Civil, ao afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, mesmo após a parte recorrida causar enorme tumulto processual ao protocolar novas petições, ainda que a matéria já tenha sido enfrentada em inúmeras oportunidades e já se encontre preclusa. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF no 54.532. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 80, incisos V, VI e VII, e 81, e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78213445. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003